Tribunal: TJSP
Processo: 1006537-93.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
*Contrato Bancário – Empréstimo pessoal – Revisão – Juros remuneratórios – Percentual muito superior à média de mercado – Abusividade – Readequação – Necessidade – Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo REsp 1061530/RS – Sentença que deu correto desate ao litígio – Honorários advocatícios bem fixados – Recurso improvido.*